Tribunal: TJBA
Processo: 8000241-71.2022.8.05.0155
Classe: Recurso em sentido estrito/Recurso ex officio
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO n. 8000241-71.2022.8.05.0155

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: PAULO RODRIGO DOS SANTOS FREITAS registrado(a) civilmente como PAULO RODRIGO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s): MARIZENE SANTOS GUSMAO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
–
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FUNDAMENTO NO ART. 581, INCISO IV DO CPP. OS RECORRENTES FORAM PRONUNCIADOS COMO INCURSOS NO ART. 121, §2º, INCISOS I, E IV, DO CÓDIGO PENAL, HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA TORPEZA E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.
–

DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS

(I)
ACESSO TARDIO AS PROVAS PRODUZIDAS;
(II)
DA QUEBRA DO DIREITO AO SILÊNCIO;
(III)
ARGUIÇÃO DE TESTEMUNHAS PELA MAGISTRADA.
REJEITADAS
.
(I)
NÃO CONSTA AUSÊNCIA E SIM JUNTADA POSTERIOR;
(II)
O DIREITO AO SILÊNCIO NÃO FOI FERIDO, POIS NÃO HOUVE AMEAÇA NEM COAÇÃO, PERMANECENDO A ACUSADA CALADA, ANTE AS PERGUNTAS FEITAS PELA DEFESA DO COMPARSA; (III) O JUIZ PODE COMPLETAR A INQUIRIÇÃO SOBRE PONTOS NÃO ESCLARECIDOS, PARA FORMAÇÃO DA SUA CONVICÇÃO E CONHECIMENTO DA VERDADE REAL DOS FATOS.
–

DA IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES
.

FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

-
A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA POR PARTE DOS ACUSADOS SÃO DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS ELEMENTOS DE PR
OVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS, ENCERRANDO UM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO.
DA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA SEGUNDA RECORRENTE
. NEGATIVA DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO.
INVIABILIDADE
. PROVAS TESTEMUNHAIS DE QUE A ACUSADA
ASSENTIU COM O PLANO E AS INTENÇÕES DE CEIFAR A VIDA DO SEU EX-COMPANHEIRO, BEM COMO, APÓS TER CERTEZA DA CONSUMAÇÃO DO FATO, HAVIA SENTIDO ALÍVIO COM O DESFECHO DO PLANO EXECUTADO.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. SEM PROVA DA INCIDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS.
INADMISSIBILIDADE
. SOMENTE A PROVA INCONTESTE PODERIA ENSEJAR A SUBTRAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DA COMPETÊNCIA DO JÚRI, O QUE NÃO É O CASO EM TELA, JÁ QUE EXISTEM ELEMENTOS INDICATIVOS QUE APONTAM NO SENTIDO DE QUE O CRIME TERIA OCORRIDO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO.

– RECURSOS CONHECIDO
S E IMPROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
, tombados sob o nº 8000241-71.2022.8.05.0155, proveniente da Comarca de Macarani/BA, em que figuram, como recorrentes,
PAULO RODRIGO SANTOS DE FREITAS
e
ELANE OLIVEIRA SANTOS
, e recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO

e, no mérito, em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do Voto Relator.

Salvador/BA, de de 2024.

Des. Jefferson Alves de Assis - 2ª Câmara Crime 1ª Turma

Relator